Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728001-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EDUARDO FRANCA PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, movida pelo agravante em desfavor de EDUARDO FRANCA PORTO, em que o d. magistrado a quo indeferiu o pedido de medidas executivas coercitivas consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cartões de crédito e impedimento para tomar posse em concurso público (ID 161944306, autos de origem). Nas razões recursais (ID 48916026), o agravante afirma que já tentou todas as formas para conseguir localizar bens penhoráveis. Pretende que seja determinada a penhora nas contas do executado através do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Menciona que o fato do juízo a quo negar o pedido da agravante violam os preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, postula o deferimento das medidas coercitivas atípicas, bem como a efetuação da penhora através do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha (ID 48916026). O despacho de ID 49115581 oportunizou à agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante permaneceu inerte, conforme certificado no ID 49822399. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que, embora o pedido formulado tenha correspondência com a decisão agravada, as razões recursais apresentadas estão totalmente dissociadas do que restou decidido na recorrida. Com efeito, a decisão agravada não decidiu acerca da penhora de valores através do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, mas acerca das medidas executivas atípicas postuladas pelo credor. Na verdade, sequer foi postulada na instância de origem a penhora na conta do executado. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) (negritei). “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Além disso, observa-se que, não foi formulado ao juízo de origem, pedido de penhora de valores do executado através do sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha. Desse modo, referida matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. Assim sendo, verifico que referida questão não pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, pois acarretaria supressão de instância. Nesse contexto, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora